Tribunal: TJDFT
Processo: 0745687-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745687-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGANTE: MAYCON ASSIS PEREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que, no ID 50759719, o advogado de MAYCON ASSIS PEREIRA informou a renúncia dos poderes conferidos, intime-se o réu para constituir novo advogado, cientificando-o de que, caso permaneça inerte, a Defensoria Pública será nomeada para patrocinar sua defesa. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2023 15:50:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator